Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos etc. 1. Na petição de ID 48220693, a Defesa do apelante WESCLEY SILVAN BARBOSA DOS SANTOS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 13 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.